Tribunal: TJDFT
Processo: 0735149-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735149-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMARA SOARES DA SILVA AGRAVADO: MARCELO BERNARDINO DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDMARA SOARES DA SILVA tendo por objeto a r. decisão (ID 138206537) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação de cobrança com pedido de danos morais no 0703990-84.2022.8.07.0011 proposta pela ora agravante em face de MARCELO BERNARDINO SANTOS SILVA. Na ação, a agravante-autora aduz que, durante o ano de 2021/2022, por várias vezes, emprestou dinheiro, efetuou compras no cartão de crédito e pagou diversos boletos para o agravado-réu que teria praticado contra ela um estelionato sentimental. Menciona que teve seu nome negativado porque a dívida alcança o importe de R$25.475,08, valor que pede para ser ressarcida. Requer também a condenação do agravado-réu ao pagamento por danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Seu pedido de gratuidade foi indeferido a partir dos seguintes fundamentos: "O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere renda incompatível com a alegação de pobreza, observada a natureza da causa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais" (ID 138206537). Contra essa decisão, a autora recorre noticiando que se o recurso não for provido, ao final, caberá à parte ou a desistência do processo, ou, com extrema dificuldade, custear o processo. Requer seja concedida assistência judiciária gratuita a fim de que seja dispensado do recolhimento do preparo deste recurso e que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconhecida e concedida, mesmo que de forma precária, a gratuidade de justiça, dando-se prosseguimento ao procedimento jurisdicional no Juízo a quo. No mérito, requer seja conhecido e provido o presente recurso para, confirmando o pedido de tutela antecipada recursal ou, sucessivamente, pedido de efeito suspensivo formulado, reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, a fim de se conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família”. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o Juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados recentes julgados desta e. 8a Turma Cível: "Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça" (Acórdão 1384051, 07290676520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021); "3. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 4. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF" (Acórdão 1374178, 07003793920218070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021); "1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais" (Acórdão 1365683, 07135432820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021); "1. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. A presunção relativa de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural pode ser afastada quando, devidamente intimada para juntar documentos aptos a viabilizar a análise do pedido, a parte deixa de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, como ocorre no caso dos autos (CPC/15, art. 99, §§ 2o e 3o)" (Acórdão 1365734, 07062044920208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021); "1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais" (Acórdão 1365683, 07135432820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021). No caso concreto, fazendo uma análise superficial dos elementos coligidos, verifico que a agravante-autora, moradora da região administrativa da Candangolândia, instrui o recurso com sua declaração de hipossuficiência (ID 40418787), com seu comprovante de rendimento no valor de R$1.188,32 referente ao mês de julho de 2022 (ID 40418793), contrato de trabalho rescindido em 31/08/2022 consoante demonstra a foto de sua carteira de trabalho (ID 40418788 - Pág. 3) e termo de rescisão de contrato de trabalho (ID 40418789). Apresenta também sua fatura de cartão de crédito com saldo de pagamento em R$956,30 e vencimento em 05/10/2022 (ID 40418790 - Pág. 4), a conta de água de R$59,32 com vencimento em 07/09/2022 (ID 40418791) e sua conta de luz de R$117,23 com vencimento em 13/10/2022. O ilustre Juízo a quo afastou a presunção de pobreza em razão de dois motivos: (A) "a contratação de advogado particular" e (B) "a própria natureza e objeto da causa". Em relação ao primeiro fundamento (A), o art. 99, §4o, do CPC prescreve que "a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça". Em relação ao segundo fundamento (B), "natureza e objeto da causa", a agravante-autora menciona que, confiando nas promessas amorosas do agravado-réu, durante o ano de 2021/2022, por várias vezes, emprestou dinheiro, efetuou compras no cartão de crédito e pagou diversos boletos para o agravado-réu, mas que, depois de um tempo, descobriu que ele era casado e que todos os subterfúgios utilizados por ele objetivaram apenas obter vantagem patrimonial, praticando um verdadeiro estelionato sentimental. A partir desses elementos e do valor total da dívida apontada (R$25.475,08), considerando que o relacionamento durou cerca de dois anos, é possível concluir que os pagamentos mensais eram de cerca de mil reais, valor que corresponde à remuneração da agravante-autora enquanto esteve empregada. Isso sem considerar que sobre as dívidas alegadamente contraídas incidem juros de mora e multas contratuais. Assim, com a devida vênia ao ilustre Juízo a quo, tenho que, numa análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das medidas cautelares e antecipatórias, verifico que esses elementos comprovam um padrão de vida modesto e demonstram a necessidade da benesse. No caso concreto, o indeferimento da gratuidade pode inviabilizar o acesso à justiça. Fica registro, contudo, que o benefício é revogável ante impugnação devidamente fundamentada da parte contrária ou recuperação financeira do beneficiário. Em conclusão, após análise da documentação acostada, constatei não haver prova de padrão de vida que se presuma luxuoso razão pela qual CONCEDO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC) para deferir a gratuidade de justiça. Como não houve citação no primeiro grau, desnecessário instaurar o contraditório no presente agravo. Comunique o ilustre Juízo a quo da presente decisão. Após, façam os autos conclusos para lançamento de relatório. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator